Tribunal: TJMT
Processo: 1003050-05.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-17
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1003050-05.2021.8.11.0000
Recorrente: Estrutura II Fundo de Investimento Imobiliário – FII
Recorridos: Agroverde Agronegócios e Logística Ltda. e GO Agro Fertilizantes Comércio de Insumos Agrícolas Ltda.
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Estrutura II Fundo de Investimento Imobiliário – FII, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 89319951):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CAUTELAR DE SEQUESTRO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ARMAZENAGEM DE GRÃOS OBJETO DE SEQUESTRO - DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINA QUE O PAGAMENTO DAS DESPESAS SEJA SUPORTADO PELO EXECUTADO EM RAZÃO DA SUCUMBÊNCIA NA LIDE - TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL QUE CONDENOU O EXECUTADO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
As despesas referentes a manutenção do depósito dos grãos em armazém idôneo integram o conceito de despesas processuais e devem ser suportadas pelo executado recorrente, porquanto sucumbente na ação cautelar contra qual não se insurgiu”. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – RAI n. 1003050-05.2021.8.11.0000, Relator: Desembargador Guiomar Teodoro Borges, j. 02/06/2021, p. 08/06/2021).
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão de id 95130975.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que negou provimento ao agravo de instrumento interposto por Estrutura II Fundo de Investimento Imobiliário – FII, em face da decisão que no cumprimento de sentença movido pelas agravadas Agroverde Agronegócios e Logística Ltda. e GO Agro Fertilizantes Comércio de Insumos Agrícolas Ltda., entendeu que que a responsabilidade pelo pagamento das custas relativas ao depósito do bem objeto do feito é da parte executada, aqui agravante, porquanto fora condenada ao pagamento das custas e despesas processuais.
A parte recorrente alega violação aos artigos 489, § 1o, III e IV, e 1.022, parágrafo único, II, do Código de Processo Civil, ante a suposta omissão e carência de fundamentação do julgado.
Suscita afronta aos artigos 502 e 505 do CPC, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que “sem qualquer motivo justificável, o TJMT voltou atrás de sua própria determinação – já acobertada pela preclusão pro judicato –, violando a coisa julgada por ele próprio formada, gerando insegurança jurídica às partes e, nesse passo, subvertendo a lógica processual aplicável”.
Argui contrariedade ao artigo 643 do CPC, “na medida em que o dispositivo impõe ao depositante – nesse caso, os recorridos – o ônus de arcar com os custos do depósito perante o depositário. Ignorando a regra, porém, o v. acórdão assim não procedeu”.
Recurso tempestivo (id 98469975) e preparado (id 98556981).
Contrarrazões no id 99156455.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação aos artigos 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC
A partir da suposta ofensa aos artigos 489, §1o, IV, e 1.022, II, do CPC, a parte recorrente alega que o órgão fracionário deste Tribunal não teria analisado os seguintes pontos:
a) “Não se pronunciou sobre a aplicação do art. 643 do Código Civil, segundo o qual as custas decorrentes do depósito cabem ao depositante, que, nesse caso, são a AGROVERDE e a GO AGRO. Nesse ponto, ainda que se entendesse (equivocadamente) que a norma processual se sobrepõe à material, seria necessário que o acórdão recorrido abordasse o tema, explicando por que deixou de aplicar o art. 643 do CC. O TJMT, porém, se omitiu sobre esse ponto”; e
b) “Não se pronunciou sobre o teor do auto de arresto de ID. 77326973, lavrado pelo Oficial de Justiça quando da entrega do bem ao SIPAL, que previa que as recorridas seriam as únicas responsáveis pelo pagamento, à empresa, do custo de armazenagem. Embora esse documento tenha sido mencionado ao longo do relatório do acórdão recorrido, passou ao largo da fundamentação do decisum”.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora manifestou-se expressamente em relação ao aludido ponto, notadamente por adotar como fundamento o fato de o depósito ter se originado em ação cautelar, em que o recorrente restou vencido, devendo arcar, portanto, com os ônus sucumbenciais, entre eles as custas do processo, que abrange as despesas decorrente do depósito judicial.
Com efeito, constou do aresto recorrido, verbis:
“Questão que se coloca é saber qual das partes deve arcar com o pagamento dos custos de armazenagem do produto objeto da presente ação cautelar.
(...)
Em casos como o dos autos, responde pelas despesas processuais a parte que deu causa à instauração do processo, ou seja, ao FUNDO ESTRUTURA agravante, em observância aos princípios da sucumbência e da causalidade.
Em conclusão, o ônus do pagamento das custas pela armazenagem da soja, é do requerido, vencido na ação cautelar de origem.
(...)
Destaca-se, bem a propósito, que referida ação cautelar n° 1104- 92.2015.811.0107 (Código 56718), ajuizada pelas agravadas, foi julgada totalmente procedente, com a condenação do requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Referida sentença transitou em julgado, porquanto o Fundo, ora agravante, desistiu do recurso de apelação que havia interposto.
(...)
Após a venda e depósito do valor, a decisão recorrida entendeu em 26-01- 2021, que cabe a parte executada, ora agravante Fundo Estrutura II, a responsabilidade pelo pagamento das custas relativas ao depósito do bem objeto da ação principal, frente sua condenação ao pagamento das custas e despesas processuais na sentença contra qual não recorreu (ID 77326970 - Pág. 2).
(...)
Como se observa, não há falar que as agravadas tenham se apropriado de qualquer quantia referente a alienação do produto que estava armazenado junto à SIPAL desde o ano de 2016, frisa-se, gerando custos bastante elevados apenas o deferimento da venda do produto com seu resultado depositado em juízo e a responsabilidade pela executada, dos custos decorrentes da armazenagem, frente ao princípio da causalidade e sucumbência da ação cautelar de origem”. (id 89319951 - Pág. 7) [g.n.]
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos artigos 489, §1o, IV, e 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Ausência de prequestionamento (Súmula 211 do STJ)
Com o objetivo de evitar a supressão de instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 211/STJ, segundo a qual é “inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo”.
Saliente-se, ainda, que nos termos do artigo 1.025 do CPC, “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
No entanto, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, na hipótese de a questão controvertida não ter sido abordada no aresto impugnado, e a parte recorrente ter suscitado a matéria nas razões dos embargos de declaração, por si só, tal fato não implica em prequestionamento ficto.
Isso porque, a Corte Superior já firmou o entendimento no sentido de que “a admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/15), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC/15, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA, DE PLANO, NÃO CONHECER DO APELO EXTREMO.
INSURGÊNCIA DA AUTORA.
1. A ausência de enfrentamento da matéria inserta nos dispositivos apontados como violados pelo Tribunal de origem, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência da Súmula 211 do STJ.
1.1. In casu, deixou a parte recorrente de apontar, nas razões do apelo extremo, a violação do artigo 1.022 do CPC/15, a fim de que esta Corte pudesse averiguar a existência de possível omissão no julgado quanto ao tema.
1.2. Esta Corte admite o prequestionamento implícito dos dispositivos tidos por violados, desde que as teses debatidas no apelo nobre sejam expressamente discutidas no Tribunal de origem, o que não ocorreu na hipótese.
2. O Tribunal a quo, com base no conjunto fático e probatório carreado aos autos, entendeu que o episódio narrado nos autos não gerou dano moral indenizável. A alteração de tais conclusões demanda a incursão nas questões de fato e de prova dos autos, inadmissível por esta via especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1711642/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 04/12/2020). (g.n.)
Dessa forma, verifica-se que, ante a suposta violação aos artigos 502 e 505 do CPC, a parte recorrente assevera que “sem qualquer motivo justificável, o TJMT voltou atrás de sua própria determinação – já acobertada pela preclusão pro judicato –, violando a coisa julgada por ele próprio formada, gerando insegurança jurídica às partes e, nesse passo, subvertendo a lógica processual aplicável”.
No entanto, a questão acerca da preclusão pro judicato não foi abordada pelo acórdão impugnado, e, embora tenham sido opostos embargos de declaração, não houve alegação de violação ao artigo 1.022 do CPC neste ponto, situação que obsta o seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso, ante a incidência da Súmula 211/STJ.
Da deficiência de fundamentação (Súmula 284 do STF)
Na interposição do recurso especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, identificando exatamente o suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
Imprescindível, ainda, que os dispositivos legais apontados como violados possuam conteúdos normativos capazes de amparar a tese recursal a eles associada. Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL E REPARAÇÃO DE DANOS. REPRESENTAÇÃO COMERCIAL.
(...)
4. A subsistência de fundamento não atacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, impõe o não conhecimento da pretensão recursal no ponto, conforme o entendimento disposto na Súmula 283/STF.
5. É deficiente a fundamentação do recurso especial quando ausente a indicação adequada da questão federal controvertida ou quando o conteúdo normativo é inapto a amparar a tese recursal, atraindo o óbice da Súmula 284 do STF.
6. Decisão agravada mantida pelos seus próprios fundamentos.
7. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”. (AgInt no REsp 1716758/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 10/06/2021). (g.n.)
Dessa forma, quanto ao artigo 643 do CPC, constata-se que seu conteúdo se refere à obrigação de o depositante pagar ao depositário as despesas feitas com a coisa, e os prejuízos que do depósito provierem. No entanto, a previsão desse artigo refere-se ao depósito voluntário, isto é, aquele objeto de contrato entre as partes.
Assim, a arguição de contrariedade está embasada na assertiva de que “o dispositivo impõe ao depositante – nesse caso, os recorridos – o ônus de arcar com os custos do depósito perante o depositário. Ignorando a regra, porém, o v. acórdão assim não procedeu”.
No entanto, conforme mencionado acima, o fundamento do aresto impugnado foi no sentido de o depósito não ser voluntário, e ter se originado em ação cautelar, em que o recorrente restou vencido, devendo arcar, portanto, com os ônus sucumbenciais, entre eles as custas do processo, que abrange as despesas decorrente do depósito judicial.
Diante desse quadro, como a parte recorrente não indicou nenhum dispositivo de lei federal cujo conteúdo fosse suficiente para amparar a referida tese recursal, incide, in casu, óbice da Súmula 284/STF.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.